Tribunal: TJES
Processo: 0007444-71.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007444-71.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGUINEL JOAQUIM BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO ART. 306 DO CTB. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES DO ART. 298, I E V, DO CTB. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES que, após desclassificação realizada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de 2 anos e 11 meses de detenção, e de embriaguez ao volante, à pena de 11 meses de detenção e 68 dias-multa, ambas em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos, além de fixar reparação por dano moral no valor de R$ 80.000,00 em favor dos familiares da vítima. Em embargos de declaração, o Juízo de origem reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 306 do CTB e extinguiu a punibilidade do réu. Segundo a denúncia, em 27.12.2017, na zona rural de Vila Pavão/ES, o acusado, motorista profissional, conduzia caminhão Mercedes-Benz/Atron 19, placa QRT 427, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, trafegava em movimentos de “zig zag”, invadiu a contramão de direção e colidiu com a motocicleta Honda NXR Bros 160 conduzida pela vítima, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se subsiste interesse na aplicação do princípio da consunção entre os crimes dos arts. 302 e 306 do CTB após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de embriaguez ao volante;

(ii) estabelecer se a negativação da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria é idônea;

(iii) determinar se incidem as agravantes previstas no art. 298, I e V, do CTB;

(iv) definir se a prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos configura bis in idem em relação à reparação mínima; e

(v) estabelecer se a reparação mínima por dano moral em favor dos familiares da vítima deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção, o reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), afasta a existência de dupla condenação penal. Assim, remanesce apenas a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do CTB), na qual a embriaguez do acusado é considerada somente como circunstância fática da imprudência, sem punição autônoma.

Na fase dosimétrica do art. 59, do CP, tem-se que o vetor “culpabilidade” comporta valoração negativa quando o agente, motorista profissional, conduz caminhão de grande porte por longo trajeto, por mais de uma hora, em condições psicomotoras desfavoráveis, pois tal conduta revela maior grau de imprudência e reprovabilidade.

A baliza “consequências do crime” autoriza o incremento da pena-base quando a colisão ocasiona a decapitação da vítima, circunstância que ultrapassa a morte inerente ao tipo penal e intensifica o sofrimento imposto aos familiares.

A agravante do art. 298, I, do CTB incide quando o agente conduz caminhão de transporte de cargas no exercício de atividade profissional, pois essa condição impõe dever reforçado de cautela.

A agravante do art. 298, V, do CTB incide quando a dinâmica do fato, marcada por condução em “zig zag”, invasão da contramão e colisão em via pública, expõe terceiros a risco concreto.

A prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos possui natureza de sanção penal substitutiva, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, e não se confunde com a reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

A coexistência entre prestação pecuniária e reparação mínima por dano moral não configura bis in idem, porque as medidas possuem natureza jurídica e finalidades distintas.

O valor da prestação pecuniária de R$ 60.000,00 deve ser mantida quando compatível com a gravidade concreta do fato e com as finalidades retributiva e preventiva da pena, especialmente diante da ausência de demonstração de incapacidade financeira absoluta do réu.

A reparação mínima por dano moral deve ser mantida quando há pedido expresso na denúncia, com ciência da defesa desde o início da ação penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A existência de discussão na esfera cível não impede a fixação de valor mínimo de reparação na sentença penal condenatória, pois eventuais pagamentos ou compensações podem ser examinados em fase própria.

O valor de R$ 80.000,00 fixado a título de reparação por dano moral mostra-se proporcional à gravidade do fato, ao resultado morte e ao sofrimento imposto aos familiares da vítima.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007444-71.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGUINEL JOAQUIM BATISTA, AGUINEL JOAQUIM BATISTA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VALCEIR BEILKE, VALCEIR BEILKE
Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR BRIDGES VENTURINI - MG175562, HELBERTY VINICIOS COELHO - MG131500, LUCAS RODRIGUES LUSTOSA - MG175728, RAIANE GOMES OLIVEIRA - ES24304-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
AGUINEL JOAQUIM BATISTA
, contra sentença (id 17074082), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES que, após desclassificação realizada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-o pela prática dos crimes de
homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção, e de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 11 (onze) meses de detenção e 68 dias-multa
, ambos em regime aberto, e que foram substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e prestação de serviços à comunidade, além da fixação de reparação por dano moral no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em favor dos familiares da vítima.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Magistrado (id 17074590), reconheceu a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), extinguindo a punibilidade do réu.

No recurso (id 18426167), a defesa requer a reforma da sentença condenatória, sustentando, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
pela condenação simultânea pelos crimes previstos nos arts. 302 e 306 do CTB, com pedido de aplicação do princípio da consunção.

De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da “culpabilidade” e “das consequências do crime”, bem como, quanto à incidência das agravantes previstas no art. 298, incisos I e V, do CTB; além da exclusão ou redução da prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos e da reparação mínima arbitrada em favor dos familiares da vítima.

Sobre o fato,
consta na denúncia que no dia 27 de dezembro de 2017, na zona rural do Município de Vila Pavão/ES, o acusado, motorista profissional, conduzia o caminhão Mercedes-Benz/Atron 19, placa QRT 427, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo a acusação, o réu trafegava pela rodovia em movimentos de “zig zag” quando invadiu a contramão de direção e colidiu com a motocicleta
Honda NXR Bros 160
, conduzida pela vítima
VALCEIR BEILKE
, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

Quanto ao requerimento de aplicação do princípio da consunção
entre os crimes previstos nos arts. 302 e 306 do CTB, tenho que, após a sentença condenatória, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de embriaguez ao volante, de modo que a condenação pelo art. 306 do CTB, não mais subsiste.

Com isso, remanesce apenas a condenação pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do CTB), razão pela qual, a embriaguez, nesse contexto, não é considerada como crime autônomo a justificar nova sanção, mas apenas como circunstância fática relacionada à imprudência na condução do veículo.

Assim, inexistindo dupla condenação penal atualmente eficaz, não há utilidade no acolhimento da tese de consunção, tampouco se verifica bis in idem a ser corrigido nesta instância.

Prosseguindo,
no que se refere à dosimetria da pena, no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do CTB), na fase do art. 59, do CP, reputo correta a negativação da baliza “culpabilidade”, pois o réu conduziu veículo de grande porte por longo trajeto, por mais de uma hora, em condições psicomotoras desfavoráveis, o que revela maior grau de imprudência e reprovabilidade de sua conduta.

Também se mostra idônea a valoração negativa da vetorial “consequências do crime”, uma vez que a colisão provocada pelo acusado ocasionou a decapitação da vítima, circunstância que, além da morte inerente ao tipo penal, produziu sofrimento adicional aos familiares, o que autoriza o incremento da pena-base.

De igual modo
, devem ser mantidas as agravantes previstas no art. 298, incisos I e V, do Código de Trânsito Brasileiro
1
.

A agravante do inciso I incide porque o réu conduzia caminhão de transporte de cargas no exercício de atividade profissional, circunstância que impunha dever reforçado de cautela.

Já o inciso V encontra amparo na própria dinâmica do fato, pois a condução em “zig zag”, com invasão da contramão e colisão em via pública, expôs terceiros a risco concreto, além de resultar na morte da vítima que trafegava em motocicleta.

Também deve ser mantida
a prestação pecuniária de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixada como pena restritiva de direitos, uma vez que a medida tem natureza de sanção penal substitutiva, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, e não se confunde com a reparação mínima em favor dos familiares da vítima (art. 387, IV, do CPP), razão pela qual, a coexistência das duas imposições não configura bis in idem.

Outrossim, o valor arbitrado mostra-se compatível com a gravidade concreta do fato e com a finalidade retributiva e preventiva da pena. Além disso, a defesa não demonstrou incapacidade financeira absoluta do réu para o cumprimento da obrigação, limitando-se a alegação genérica de hipossuficiência, que pode ser melhor analisada pelo Juízo da execução penal.

Por fim,
quanto à reparação por dano moral, fixada em
R$ 80.000,00
em favor dos familiares da vítima, não há reparo a ser feito.

Houve pedido expresso na denúncia, o que assegurou à defesa ciência da pretensão indenizatória desde o início da ação penal, conforme exige o art. 387, IV, do CPP.

Além disso, a existência de discussão na esfera cível não impede a fixação do valor mínimo na sentença penal condenatória, sendo certo que eventuais pagamentos ou compensações poderão ser considerados em fase própria, sem afastar a validade da condenação mínima.

Constato ainda, que o valor arbitrado é proporcional à gravidade do fato, ao resultado morte e ao sofrimento imposto aos familiares, não se mostrando excessivo a ponto de justificar a sua redução.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na substituição da pena e nas consequências patrimoniais fixadas, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18880844),

NEGO PROVIMENTO

ao recurso defensivo.

É como voto.

1
- Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.